Tribunal: STF
Processo: RE 1350721
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. BUSCA E APREENSÃO. CUMPRIMENTO PELA POLÍCIA MILITAR. COMPETÊNCIA DA POLÍCIA OSTENSIVA E DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES.  AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.